Tribunal: TCU
Processo: 006.610/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mario Portugal Pederneiras contra decisão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Mario Portugal Pederneiras contra o Acórdão 4540/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria e negou-lhe o registro, em virtude da incorporação de quintos com base na Portaria MEC 474/1987, em valor maior que o devido. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.